Tribunal: TJMT
Processo: 1019745-76.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019745-76.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), IRIS GARCIA CHAGAS - CPF: 396.808.351-20 (APELADO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), RAFAEL DOS SANTOS DUARTE - CPF: 040.291.291-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO E COBRANÇA ATRAVÉS DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR – OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de serviço público, caso seja constada irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo de energia elétrica, a distribuidora tem o dever de adotar as providências necessárias para apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, segundo disciplina as resoluções normativas editadas ANEEL. 2. Demonstrada a regularidade do procedimento de recuperação de consumo, com a ciência e garantia de participação do consumidor, é justa e válida a emissão de fatura eventual para cobrar os valores apurados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1019745-76.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL
interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Revisional de Fatura de Energia Elétrica c/c Indenização Por Danos Morais
” (Proc. nº
1002444-68.2017.8.11.0015
),
ajuizada contra a apelante por IRIS GARCIA CHAGAS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para declarar a inexistência do débito de R$ 10.772,10
, referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de dezembro/2015 a novembro/2018, e condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 3.000,00 (cf. Id. nº 88921576).

A apelante defende a regularidade do p
rocedimento adotado para apurar a irregularidade na medição do consumo de energia elétrica da UC de titularidade da apelada e de recuperação do consumo não faturado ou faturado a menor, nos termos em que disciplinado pela RN n° 414/2010/ANEEL, dizendo que, “conforme
Termo de Ocorrência de Inspeção n° 696119, no ato da vistoria fora constatado a existência de “
ligação invertida - intervenção de terceiros
”

Afirma que executou todos os procedimentos exigidos no art. 130, da Resolução 414/10 da ANEEL para a faturação de consumo por irregularidade e emitiu a fatura com o consumo total, discriminando o valor na carta enviada à apelada, sendo-lhe assegurado o direito do contraditório e da ampla defesa.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença apelada, o pedido autoral seja julgado improcedente (cf. Id. nº 77412011).

Nas contrarrazões, a apelada
dá pontual combate aos fundamentos recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº
88921588).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 11 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide envolve discussão acerca da regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica da unidade consumidora de titularidade da autora (UC nº 6/254868-3), que ensejou a emissão de fatura eventual, no valor de
R$ 10.772,10,
referente ao consumo não faturado por defeito do medidor durante o período de dezembro/2015 a novembro/2018 – 36 meses (cf. Id. nº 88921566), e os métodos de cobrança utilizados pela ré Energisa para coibir a autora ao pagamento dessa dívida (
inclusão dos dados nos cadastros de restrição ao crédito e suspensão do fornecimento do serviço à UC).

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as partes, sendo que o desenvolvimento do relacionamento deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, no entanto, não afasta a natureza de serviço público do fornecimento de energia, cujos atos da concessionária são regulamentos por meio de previsões próprias e especificas, gozam de presunção (relativa) de veracidade e legalidade, como é inerente a qualquer ato administrativo do Poder Público, que certamente devem ser compatíveis com as normas consumeristas, e, em regra, o são, sendo indiscutível a validade do ato quando praticados de acordo com o procedimento prescrito em norma regulamentadora.

Tratando-se de serviço público o de fornecer energia elétrica, se há constatação de irregularidade, imprecisão ou falha na medição do consumo, a Concessionária não só pode, mas tem o dever de apurar e cobrar o consumo não faturado ou faturado a menor, devendo fazê-lo por meio de procedimento administrativo adequado, conforme disciplinado pelas resoluções editadas pelo órgão regulatório competente (ANEEL), que, em todo caso, independente de previsão expressa nesse sentido, deverá contar com a ciência e partição ativa do consumidor, tendo em vista que o contrário e a ampla defesa são garantias contorcionais a todo e qualquer processo administrativo ou judicial.

O art. 129 da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL é o responsável por disciplinar o procedimento a ser observado quando há “
indício de procedimento irregular
” na medição do consumo, estipulando que “
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
”, sendo que, entre outras disposições, determina que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas;

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos;

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.”

O MM. Juiz, ao examinar o débito questionado nos autos,
entendeu que se trata de lançamento inválido, cuja cobrança ocorreu de forma indevida, pois, “
a requerida devia produzir prova de efetiva irregularidade no equipamento de medição de energia elétrica do imóvel e que a cobrança realizada é legítima, mesmo porque entendo que para a constatação de fraude é necessária perícia, como a do INMETRO, aptos a comprovar a avaria do leitor, o que não foi feito no caso dos autos
”
(cf. Id. nº
88921576 - pág. 4
).

Todavia,
diversamente do que consta da sentença, a documentação amealhada aos autos mostra que foi adotado procedimento correto e válido à recuperação de consumo, nos exatos moldes em que disciplinado pela norma regulamentadora à espécie, inclusive com a garantia de efetiva participação da consumidora no processo.

O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 696119, datado de 14.11.2018, contém a descrição da inspeção realizada na UC nº UC nº 6/254868-3, de titularidade da autora com a indicação do técnico responsável pela vistoria de que se constatou “
unidade consumidora com carga ligada na linha do borne do medidor no primeiro elemento
, cuidando-se de documento subscrito por profissionais capacitados, os dois funcionários da Concessionária/ré que realizaram a inspeção, e, na qualidade de “acompanhante” dos trabalhos, a própria consumidora, Iris Garcia Chagas (cf. Id. nº 88921569); tem-se, ainda, em complemento ao TOI, os registros fotográficos referentes à inspeção realizada naquela data (cf. Id. nº 88921565 - pág. 1/5).

Também há nos autos o “Demonstrativo de Cálculo de Recuperação de Consumo” (cf. Id. nº 88921567), e a “Carta ao Cliente” (cf. Id. nº 88921566), documentos que comprovam que a autora/consumidora foi informada, de forma compreensível e acessível, quais os critérios e métodos observados à formação do débito de recuperação de consumo.

Portanto, considerando que a ré/apelante demonstrou documentalmente que adotou todas as providências necessárias a legitimar o procedimento administrativo, em obediência às disposições da
Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que regulamenta à sua conduta na prestação do serviço público,
é forçoso reconhecer como lícito e exigível o débito constante da fatura de recuperação de consumo objeto da lide.

Pelo exposto, provejo o recurso, para reconhecer a legitimidade do débito estampado na fatura de recuperação de consumo objeto da lide, e, assim, julgar improcedente o pedido da autora/apelada.

Inverto os ônus sucumbenciais fixados na sentença,
observando-se o que dispõe o §3º do art. 98 do CPC.

Custas pela apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021